Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAção. direito administrativo. ação declaratória cumulada com anulatória. REJULGAMENTO. policial militar do df. reserva remunerada. anulação. retorno à atividade. promoção. inviabilidade. tempo de efetivo serviço. requisito não preenchido. RECURSO DESPROVIDO.
1. A transferência para a reserva consubstancia inatividade, suspendendo a contagem do tempo de efetivo serviço, que se encerra com o desligamento em razão da exclusão do serviço ativo. 1.1. O período da reforma não se encontra entre as exceções previstas no § 1o do artigo 121 da Lei no 7.289/1984 para o cômputo do tempo de serviço, de maneira que, em razão da inatividade, não poderá ser contado o tempo de serviço, tampouco o tempo na graduação, para fins de antiguidade, ante a inexistência de previsão legal.
2. “2. Embora a promoção em ressarcimento de preterição seja possível em casos de comprovado erro administrativo (art. 15, par. único, V, Lei 12.086/2009), o período em inatividade não poder ser computado como tempo na graduação para fins de promoção por antiguidade. 3. A promoção em ressarcimento de preterição destina-se à correção de distorções na ordem de classificação de militares, decorrentes de erro administrativo. Não existe falha, quando o Policial deixa de cumprir os requisitos legais para promoção.” (Acórdão 1791039, 07156817420228070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e desprovido.